Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600825-61.2020.6.16.0155
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
22/11/2021
Número: 0600825-61.2020.6.16.0155

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 24/08/2021
Processo referência: 0600775-35.2020.6.16.0155
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600825-
61.2020.6.16.0155 que julgou prestadas e desaprovadas as contas apresentadas pelo candidato
Celio da Silva Castro, referentes às Eleições Municipais 2020, nos termos do art. 65, inciso IV e art.
74, inc. II, Resolução TSE 23607/2019, ficando ciente de que o julgamento das contas não afasta a
possibilidade de apuração de eventuais ilícitos, nos termos do previsto no art. 75 da Res. TSE
23607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada
por Celio da Silva Castro, candidato ao cargo de Vereador, pelo Partido da Mobilização Nacional -
PMN, no município de Piraquara/PR, desaprovadas porque o prestador não reconheceu a nota
fiscal nº 42, datada de 18/10/2020, fornecedor Onz30 Produções Ltda. no valor de R$250,00,
corresponde a 100% do total da movimentação financeira, não tendo apresentado o prestador
nenhum documento ou prova de que não tenha sido realizado o referido gasto eleitoral. Além desta
irregularidade, a prestação de contas veio zerada, sem movimentação financeira ou estimável em
dinheiro, razão pela qual, não houve como proceder a análise ou comprovar sua regularidade,
situação que só pode ser justificada em casos de desistência de campanha, ou quantidade de
votos que deixam claro a não existência de campanha eleitoral. O candidato em questão fez 53
votos). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 CELIO DA SILVA CASTRO VEREADOR
(RECORRENTE)
SERGIO SIU MON (ADVOGADO)
ANIBAL GRECA (ADVOGADO)
CELIO DA SILVA CASTRO (RECORRENTE)
SERGIO SIU MON (ADVOGADO)
ANIBAL GRECA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42797
923
18/11/2021 15:07 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.958

RECURSO ELEITORAL 0600825-61.2020.6.16.0155 – Piraquara – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: ELEICAO 2020 CELIO DA SILVA CASTRO VEREADOR
ADVOGADO: SERGIO SIU MON - OAB/PR0047959
ADVOGADO: ANIBAL GRECA - OAB/PR0071723
RECORRENTE: CELIO DA SILVA CASTRO
ADVOGADO: SERGIO SIU MON - OAB/PR0047959
ADVOGADO: ANIBAL GRECA - OAB/PR0071723
RECORRIDO: JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
C A N D I D A T O .
A U S Ê N C I A
D E
M O V I M E N T A Ç Ã O F I N A N C E I R A .
PRESTAÇÃO DE CONTAS ZERADA.
IMPOSSIBILIDADE DE PRESUMIR
I R R E G U L A R I D A D E R E L A T I V A À
OMISSÃO DE RECEITAS OU DESPESAS
COM BASE NA QUANTIDADE DE VOTOS
O B T I D O S P E L O C A N D I D A T O .
IRREGULARIDADE INEXISTENTE.
OMISSÃO DE DESPESA. 100% DO
TOTAL DE GASTOS FINANCEIROS DA
CAMPANHA. FALHA GRAVE. RECURSO
D E S P R O V I D O .
C O N T A S
DESAPROVADAS.

1. A apresentação de prestação de
contas sem movimentação financeira, ou
seja, zerada, não autoriza a presunção
de que houve irregularidade relativa à
omissão de despesas ou de receitas,
baseada somente na quantidade de
Num. 42797923 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/11/2021 15:07:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111815072663600000041773345
Número do documento: 21111815072663600000041773345

votos obtidos pelo candidato.

2. A omissão de gasto de campanha é,
em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite
de gastos e a arrecadação de verba sem
a devida transparência.

3. Na espécie, a omissão, além de
representar 100% do total de gastos
financeiros da campanha eleitoral, foi
custeada por fonte não identificada, o
que revela falha de natureza grave e
inviabiliza a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Recurso conhecido e desprovido.
Contas desaprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/11/2021

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Cuida-se, na origem, de prestação de contas apresentada por Célio da Silva Castro
, filiado ao PMN, candidato não eleito ao cargo de Vereador nas eleições de 2020 (id. 41743266).

O candidato obteve 53 votos.

A prestação de contas foi entregue sem movimentação de recursos (id. 41745316).

No parecer conclusivo (id. 41745966) o Cartório da 155ª Zona Eleitoral - Piraquara
manifestou-se pela desaprovação das contas, apontando que: i) “não há elementos para
prosseguir a análise, as contas estão zeradas, não existe valor declarado estimável ou financeiro.
O candidato fez campanha com 52 (cinquenta e dois) votos, situação não negada pelo candidato
ID 92344500, admitindo que formalmente preenche todos os requisitos da Prestação de Contas,
entretanto a prestação não reflete a realidade da campanha. A existência de campanha vai além
Num. 42797923 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/11/2021 15:07:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111815072663600000041773345
Número do documento: 21111815072663600000041773345

de recursos financeiros, há recursos estimáveis que ajudam a ter uma melhor noção da
Campanha. O próprio TSE admite a possibilidade de Prestação de Contas zeradas para
candidatos que renunciaram antes de iniciar de fato a campanha ou que tiveram número de votos
baixos que reflete também a não realização de campanha”; e ii) omissão de despesas no valor
de R$ 250,00, que representa 100% da movimentação financeira.

O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou desaprovadas as contas apresentadas,
diante das irregularidades apontadas no parecer conclusivo, apontando que (id. 41746116) “os
autos vieram instruídos com a documentação exigida e não houve interposição de impugnação.
Mas como as prestações de contas vieram zeradas, sem movimentação financeira ou estimável
em dinheiro não houve como proceder a análise ou comprovar sua regularidade, situação que só
pode ser justificada em casos de desistência de campanha, ou quantidade de votos que deixam
claro a não existência de campanha eleitoral. [...] Por fim, não restam cumpridas as exigências
legais e foram detectadas irregularidades na análise técnica realizada, principalmente quanto ao
contido nos incisos IV do art. 65 da Resolução TSE 23607/2019”.

Em suas razões, o recorrente alega que (id. 41746466): i) não houve recebimento
de recurso na sua campanha, sendo que o art. 53 da Res.-TSE 23.607/2019 prevê a
possibilidade de ausência de movimentação financeira ou de estimáveis em dinheiro; ii) na
análise técnica realizada não foi detectado recebimento direto ou indireto de fontes vedadas,
recebimento de recursos de origem não identificada, extrapolação de limite de gastos, omissão
de receitas; iii) nada recebeu a título de doações durante toda a campanha eleitoral, não
podendo ser punido pela desaprovação, por mera presunção; iv) é pessoa pobre e não tem
recursos próprios para gastar em campanha eleitoral, não recebeu doação ou auxílio de vizinhos
ou moradores e o partido pelo qual concorreu não fez nenhuma doação para sua campanha; v)
é muito conhecido e popular entre os moradores, sendo que faz trabalho assistencial e nas
poucas vezes em que saiu às ruas, fez sua campanha sozinho no corpo-a-corpo, bem como
pelas redes social e WhatsApp; vi) desconhece a emissão da nota fiscal referida, a qual
possivelmente foi emitida indevida ou erroneamente e sem o seu conhecimento, reiterando que
não utilizou os referidos serviços em sua campanha eleitoral; vii) o atraso para abertura das
contas eleitorais ocorreu devido ao horário reduzido de atendimento e de acesso ao Banco do
Brasil devido à pandemia causada pelo COVID 19. Ao final, requer o provimento do Recurso,
para o fim de aprovar sem ressalvas as contas e, subsidiariamente, com ressalvas.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso (id. 42695348).

É o relatório.

VOTO

II.i - Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o Recurso
deve ser conhecido.

ii.ii - Apresentação de prestação de contas sem movimentação financeira e
omissão de despesas:
Num. 42797923 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/11/2021 15:07:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111815072663600000041773345
Número do documento: 21111815072663600000041773345

No caso, o Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou desaprovadas as contas ao
fundamento de que a prestação de contas apresenta saldo zerado, sem movimentação financeira
ou estimável em dinheiro e, dessa forma, não houve como proceder a análise ou comprovar sua
regularidade, situação que só pode ser justificada em casos de desistência de campanha, ou
quantidade de votos que deixam claro a não existência de campanha eleitoral, bem como porque
não foram cumpridas as exigências legais e foram detectadas irregularidades na análise técnica
realizada, principalmente quanto ao contido nos art. 65, IV da Res.-TSE 23.607/2019.

Contudo, tão somente pelo fato do prestador ter obtido 53 votos na eleição não se
pode presumir que tenha havido movimentação financeira na campanha, mormente quando não
apresentado, no parecer conclusivo, qualquer indício de omissão de receitas ou de despesas.

Conforme apontado no parecer, foi utilizada a análise informatizada e simplificada
da prestação de contas, nos termos do disposto nos arts. 62 a 67 da Res.-TSE nº 23.607/2019.

Com efeito, o art. 65 da Res.-TSE nº 23.607/2019 assim determina:

Art. 65. A análise técnica da prestação de contas simplificada será realizada de
forma informatizada, com o objetivo de detectar:

I - recebimento direto ou indireto de fontes vedadas;

II - recebimento de recursos de origem não identificada;

III - extrapolação de limite de gastos;

IV - omissão de receitas e gastos eleitorais;

V - não identificação de doadores originários, nas doações recebidas de outros
prestadores de contas.

Outros Tribunais Regionais Eleitorais já decidiram que não é possível presumir a
existência de irregularidade relativa a movimentação de recursos com base na apresentação de
prestação de contas zerada ou na quantidade de votos. Confira-se:

ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - CANDIDATO A DEPUTADO
FEDERAL.NÃO APRESENTAÇÃO DO EXTRATO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS ASSINADO PELO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE -
IRREGULARIDADE FORMAL - PRECEDENTES - ANOTAÇÃO DE RESSALVA.
DIVERGÊNCIAS ENTRE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS E AQUELAS EXTRAÍDAS DO BANCO DE DADOS DOS
EXTRATOS ELETRÔNICOS - DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO AO NÚMERO
QUE IDENTIFICA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM QUE A CONTA
BANCÁRIA DECLARADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FOI ABERTA -
EVIDENTE EQUÍVOCO NO REGISTRO DESSE NÚMERO - OMISSÃO DA
EXISTÊNCIA DE OUTRA CONTA BANCÁRIA ABERTA PARA A CAMPANHA -
INFORMAÇÕES SOBRE A EXISTÊNCIA DE CONTAS DA CANDIDATURA
EXTRAÍDAS DO BANCO DE DADOS DOS EXTRATOS ELETRÔNICOS -
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO EFETUADA PELA SCIA -
ANOTAÇÃO DE RESSALVA. NÃO APRESENTAÇÃO DE TODOS OS
Num. 42797923 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/11/2021 15:07:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111815072663600000041773345
Número do documento: 21111815072663600000041773345

EXTRATOS BANCÁRIOS REFERENTES ÀS CONTAS ABERTAS COM
ABRANGÊNCIA SOBRE TODO O PERÍODO DE CAMPANHA -
IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO DAS INFORMAÇÕES NOS EXTRATOS
ELETRÔNICOS - EMBARAÇO AO EXAME DAS MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS DE CAMPANHA - DESAPROVAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESA
IDENTIFICADA PELA UNIDADE TÉCNICA MEDIANTE O ACESSO, NO
BANCO DE DADOS DA JUSTIÇA ELEITORAL, A NOTA FISCAL ELETRÔNICA
- CONTAS PRESTADAS ZERADAS - AUSÊNCIA DE QUALQUER
ESCLARECIMENTO DO CANDIDATO SOBRE A DESPESA OMITIDA -
IRREGULARIDADE GRAVE - DESAPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE
MANIFESTAÇÃO DO CANDIDATO SOBRE A OBTENÇÃO DE 425 VOTOS
NAS ELEIÇÕES SEM O REGISTRO DE QUALQUER RECURSO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS - IMPOSSIBILIDADE DE PRESUMIR A
MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS COM BASE, SOMENTE, NA
QUANTIDADE DE VOTOS OBTIDA PELO CANDIDATO - IRREGULARIDADE
INEXISTENTE. CONTAS DESAPROVADAS.

(TRE/SC, PC n 0601730-92, ACÓRDÃO n 34180 de 30/01/2020, rel. CELSO
KIPPER, DJe 04/02/2020)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2012. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA JULGADAS DESAPROVADAS. CANDIDATO A VEREADOR.
AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. PRESUNÇÃO DE
IRREGULARIDADE AFASTASDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

- A inexistência de movimentação financeira, longe de denotar alguma
irregularidade, apenas reflete a ausência de apoio que o candidato recebeu
no curso da campanha.

- A presunção de que apresentação de contas zeradas é um indício de
irregularidade da prestação de contas, não encontra eco no ordenamento
jurídico, tampouco na jurisprudência pátria. Precedentes deste Regional e
do TSE.

[...]

(TRE/MA, REl n 40450, ACÓRDÃO n 18924 de 26/01/2016, rel. Daniel de Faria
Jerônimo Leite, DJe 11/02/2016)

Entretanto, a análise técnica identificou a existência de omissão de despesas,
irregularidade prevista no inciso IV do dispositivo retrocitado, que pode ensejar a desaprovação
das contas.

Na sentença, o juízo de origem considerou que houve omissão de despesa, uma
vez que, nos termos do Parecer Conclusivo, foi identificada omissão relativa a despesa apontada
na prestação de contas e aquela constante da base de dados da Justiça Eleitoral, obtida
mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas
fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais,
infringindo o que dispõe o art. 53, I, "g" da Res.-TSE n. 23.607/2019, que tem a seguinte redação:
Num. 42797923 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/11/2021 15:07:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111815072663600000041773345
Número do documento: 21111815072663600000041773345

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis
em dinheiro, deve ser composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

[...]

A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em que
pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de
verba sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir ou, ao menos, dificultar o
trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha do candidato.

Conforme ensina José Jairo Gomes, “a omissão – total ou parcial – de dados na
prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle
jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados e
empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção de que a campanha
se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os princípios que
informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de prestação de
contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade” (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No caso em exame, os dados apresentados no parecer conclusivo são os
seguintes:

O prestador afirma que não utilizou referido serviço e que a nota fiscal
possivelmente teria sido emitida equivocadamente.

Analisando o constante do parecer técnico tem-se que, de acordo com as
informações disponíveis no sistema SPCE, a nota fiscal em comento trata-se de documento
válido em situação ativa, não havendo anotação de cancelamento ou de substituição e, dessa
forma, permanece a irregularidade apontada na sentença.

Dessa forma, o recorrente omitiu despesas no valor de R$ 250,00, correspondente a
100% dos gastos financeiros de campanha, o que impede a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos da consolidada jurisprudência. Confira-se:

Num. 42797923 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/11/2021 15:07:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111815072663600000041773345
Número do documento: 21111815072663600000041773345

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL.
OMISSÃO DE DESPESA. 100% DO TOTAL DE GASTOS DA CAMPANHA
ELEITORAL. DESAPROVAÇÃO.

1. A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e
a arrecadação de verba sem a devida transparência.

2. Na espécie, a omissão representa 100% do total de gastos da campanha
eleitoral, não sendo possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

3. Desaprovação das contas.

(TRE/PR, PC nº 0602354-66.2018.6.16.0000, Rel. Roberto Ribas Tavarnaro,
DJe 06/12/2019).

ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. SÚMULA 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. INCIDÊNCIA. DOAÇÃO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO.

[...]

2. Nas hipóteses em que não há má-fé, a insignificância do valor da
irregularidade pode ensejar a aprovação da prestação de contas, devendo ser
observado tanto o valor absoluto da irregularidade, como o percentual que ele
representa diante do total dos valores movimentados pelo candidato.

3. Na espécie, o total das irregularidades apuradas foi de R$ 50.054,00
(cinquenta mil e cinquenta e quatro reais), quantia que representa 8,06% do total
das receitas arrecadadas. Em face do alto valor absoluto e da natureza da
irregularidade, não há espaço para a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade no presente caso. Votação por maioria.

4. Agravo regimental desprovido.

(TSE, AgInst. nº 185620, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJE
09/02/2017).

Ademais, a despesa omissa no montante de R$ 250,00, além de representar 100%
dos recursos da campanha, foi custeada por fonte não identificada, o que revela falha de
natureza grave que também inviabiliza a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Afinal, não sendo possível verificar efetivamente por quem foi pago o valor
omitido, resta prejudicada a confiabilidade das contas.

Por fim, importa ressaltar que a omissão de despesa tem como resultado uma
receita de origem não identificada, razão pela qual seria aplicável o contido no art. 32 da Res.-
TSE 23.607/2019, a fim de que o valor omitido fosse recolhido ao Tesouro Nacional.

Num. 42797923 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/11/2021 15:07:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111815072663600000041773345
Número do documento: 21111815072663600000041773345

Todavia, como não houve determinação neste sentido na respeitável sentença,
diante do princípio da non reformatio in pejus, deixo de aplicar o mencionado dispositivo.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral,
para o fim de manter hígida a sentença de primeiro grau que desaprovou as contas relativas às
eleições de 2020 apresentadas por Célio da Silva Castro.

Roberto Ribas Tavarnaro – relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600825-61.2020.6.16.0155 - Piraquara - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020 CELIO DA
SILVA CASTRO VEREADOR, CELIO DA SILVA CASTRO - Advogados do(s) RECORRENTE(S):
SERGIO SIU MON - PR0047959, ANIBAL GRECA - PR0071723 - RECORRIDO: JUÍZO DA 155ª
ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício
Ferreira, substituto em exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 16.11.2021.

Num. 42797923 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/11/2021 15:07:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111815072663600000041773345
Número do documento: 21111815072663600000041773345